Tribunal: TJBA
Processo: 8039477-44.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8039477-44.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: OLENIRA GOMES DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO À AFPEB. IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. LIMITES DA COISA JULGADA. DESCONSIDERADA VANTAGEM PESSOAL. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REJEITA-SE A PRELIMINAR E JULGA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Título Coletivo de n. 8041973-46.2021.8.05.0000, em que figura como exequente NILDA MACHADO CARVALHO e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2022. Jose Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator